Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Verificado, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, que todos os réus teriam participado da fraude e, fazendo parte da mesma cadeia de consumo, seriam responsáveis pelos danos provocados, não cabe o indeferimento da petição inicial, por inépcia, se os pedidos formulados decorrem logicamente da causa de pedir deduzida.
2. Ademais, a situação narrada nos autos, verídica ou não, não possui o condão de acarretar a extinção prematura do feito, porque a verificação da existência ou inexistência do direito do autor e a ocorrência, ou não, de fraude são questões que demandam análise de mérito, o que não coaduna com a extinção sem resolução de mérito na forma do art. 485, inc. I, do CPC.
3. Mesmo que a petição inicial fosse deficiente em relação a um dos réus, a extinção sem resolução do mérito deveria ser parcial; a extinção do processo como um todo, nessas condições, atenta contra o princípio da primazia da solução de mérito.
4. Apelação conhecida e provida.